Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de não manifestação pelo Colegiado, de forma pormenorizada, acerca da interpretação e da aplicação do art. 17 da Lei 8.906/94 ao caso concreto.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão enfrentou a controvérsia recursal trazida no agravo a respeito da possibilidade de inclusão de Sociedade Unipessoal de Advocacia vinculada ao executado sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que foi esclarecido, a partir da menção a dispositivos do Estatuto da OAB, ao art. 1.052, § 1o, do Código Civil e de jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que a sociedade individual de advocacia está submetida a regime equiparado ao empresário individual. Desse modo, não há omissão a ser sanada.
3.4. Inexistência vício no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.